Tribunal: TJSP
Processo: 1002362-46.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. 1. Solicitação de portabilidade de dois empréstimos consignados pela autora. Instituição financeira destinatária que noticiou a impossibilidade da portabilidade por falta de margem consignável. Ulterior constatação de refinanciamento de uma dessas dívidas. Recebimento de notificação do SERASA, informando o

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. 1. Solicitação de portabilidade de dois empréstimos consignados pela autora. Instituição financeira destinatária que noticiou a impossibilidade da portabilidade por falta de margem consignável. Ulterior constatação de refinanciamento de uma dessas dívidas. Recebimento de notificação do SERASA, informando o inadimplemento. Análise detida dos autos permite concluir que houve concretização da portabilidade em relação a um dos contratos bancários. Avença que deve ser declarada válida e eficaz. Contudo, para o outro empréstimo, em razão de falta de margem consignável, não houve a portabilidade. Modificação da natureza do contrato para refinanciamento da dívida, sem anuência ou ciência da autora. Declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, e de inexigibilidade das prestações, com determinação de restituição das parcelas indevidamente descontadas da conta corrente da consumidora. 2. Celebração de outros dois contratos bancários. Autora que subscreveu um dos contratos, com o depósito do valor do empréstimo em sua conta corrente, motivo pelo qual tal avença também deve ser declarada válida e eficaz. Ausência de demonstração de celebração do outro contrato bancário, e de haver sido o valor creditado o valor na conta corrente de titularidade da autora. Declaração de nulidade de tal contrato, e de inexigibilidade das prestações e determinação de restituição das parcelas indevidamente descontadas de sua conta corrente 3. Danos morais. Irrecusável sua ocorrência, diante da ansiedade e da perda de sossego da autora. Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00. Apelo da autora parcialmente provido.